Tribunal: TJDFT
Processo: 0704152-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DEPÓSITOS INDEVIDOS APÓS FALECIMENTO DA PENSIONISTA. RECEBIMENTO POR APENAS UMA DAS FILHAS DA DE CUJUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS DEMAIS HERDEIRAS. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. MODIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar apenas uma das herdeiras a restituir os valores recebidos indevidamente após o falecimento de sua genitora.
2. Se somente uma das filhas da de cujus foi a responsável pelo saque dos valores que se busca a restituição, não é cabível a condenação das corrés unicamente pela condição de herdeiras, pois não existem provas de sua participação no ilícito, fato negado por ambas, aliado à ausência de demonstração do envolvimento das apeladas na movimentação da conta bancária da falecida, tampouco que se beneficiaram dos valores levantados pela irmã.
3. A solidariedade, que não se presume e decorre unicamente da lei ou da vontade das partes (art. 265 do CC), dependia, no caso, da comprovação da conduta das apeladas. Entretanto, o conjunto probatório aponta que o prejuízo ao erário foi ocasionado por somente uma das rés, de maneira que não há como atribuir a responsabilidade solidária a quem não se beneficiou sequer indiretamente.
4. Quanto aos ônus da sucumbência, verifica-se não ser o caso alteração, porquanto efetivamente julgados improcedentes os pedidos iniciais em relação a parte dos integrantes do polo passivo da ação.
5. Recurso conhecido e desprovido.